Tribunal: TJDFT
Processo: 0735698-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0735698-25.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FREDSON OLIVEIRA BARROS PACIENTE: MARCIO HENRIQUE CONCEICAO SODRE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS EM REGIME ABERTO DO DF DESPACHO Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Fredson Oliveira Barros, em favor de Márcio Henrique Conceição Sodré, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal – VEPERA. Consta dos autos que o paciente cumpre pena unificada de 18 anos, 03 meses e 23 dias de reclusão, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado (duas condenações), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tráfico de drogas e associação para o tráfico, já tendo cumprido 18 anos, 02 meses e 15 dias. A pena remanescente era de 01 mês e 08 dias de reclusão, em regime semiaberto, sendo que o paciente estava em usufruto de livramento condicional desde 12/02/2015. A previsão do término de cumprimento da pena era 17/12/2021. Sobreveio a distribuição de carta de guia de execução definitiva em relação à condenação pelo crime de furto qualificado, praticado em 30/01/2001, com pena de 04 anos de reclusão, em regime fechado. O MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal – VEPERA - revogou o livramento condicional e determinou a redistribuição dos autos à Vara de Execuções Penais, com a expedição de mandado de prisão (ID 30531036 - Pág. 7). A Defesa impetra o presente habeas corpus, no qual tece considerações acerca do cabimento do writ quando houver ameaça ao direito fundamental de ir e vir. Quanto ao mérito, afirma apenas que “no que concerne ao paciente, o entendimento consolidado é no sentido de que o trânsito em julgado de condenação no curso da execução por crime praticado antes ou após o início do cumprimento da pena não pode ser considerado marco temporal para a concessão dos benefícios ao reeducando, mas sim a data da última prisão, para não ocorrer o “bis in idem”. Pede o deferimento da medida liminar “com a imediata expedição de salvo-conduto ao paciente, garantindo que ele possa permanecer, durante o processamento deste writ, em liberdade, salvo se em flagrante delito ou por ordem judicial”. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, “a fim que seja expedido salvo-conduto ao paciente, garantindo que ele possa permanecer em liberdade salvo se em flagrante delito ou por ordem judicial”. É o relatório. A fim de melhor compreender as razões do inconformismo da Defesa, convém determinar a intimação do advogado impetrante, para que esclareça qual é o ato coator e em que consiste a ilegalidade aventada, uma vez que a decisão juntada aos autos revogou o livramento condicional em razão de condenação definitiva por crime anterior, mas a única alegação exposta na petição inicial refere-se ao marco temporal para a concessão de novos benefícios, sendo que, ao menos pelo que consta dos autos, ainda não houve decisão acerca da fixação da referida data. Diante do exposto, intime-se o advogado impetrante para emendar a petição inicial, esclarecendo a causa de pedir, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator